Tribunal: TJMT
Processo: 0002567-58.2013.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0002567-58.2013.8.11.0004
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Dionísio Carlos de Oliveira e de Recurso Adesivo interposto pela Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança.
O Juiz sentenciante fundamentou que o negócio jurídico celebrado entre as partes, atinente ao Plano de Pecúlio por Invalidez ou Morte, configura espécie de Contrato Aleatório, o que obsta a restituição dos valores das contribuições mensais por ex-associado, possuindo natureza similar ao Contrato de Seguro, e não de Previdência Privada.
Diante disso, rechaçou os pedidos iniciais e condenou Dionísio Carlos de Oliveira no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Inconformado, Dionísio Carlos de Oliveira recorreu alegando que a sentença está pautada em premissa equivocada, uma vez que o Plano de Pecúlio é espécie de previdência privada, fazendo jus ao reembolso dos prêmios vertidos em favor do plano, face à sua exclusão enquanto associado.
Sustenta que aderiu ao plano na época em que era estudante universitário, acreditando nas promessas do vendedor de que se tratava de previdência privada, não podendo ser prejudicado com a mudança da natureza da relação jurídica, o que configura enriquecimento ilícito da APLUB.
No mais, reiterou o pedido de indenização por danos morais.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 29146999 a 29147451.
A Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB suscitou a sua ilegitimidade passiva para a causa, ao argumento de que não é seguradora e, por isso, não ficou sob o encargo de administrar os prêmios que garantiriam eventual cobertura.
Forte nesse argumento, pugnou pela reforma da sentença para o fim de extinguir a lide sem resolução do mérito. No mais, pugnou pelos benefícios da justiça gratuita.
Considerando que o pedido de justiça gratuita formulado pela Apelante Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB foi indeferido, foi determinada a sua intimação, na pessoa dos advogados, para juntarem a guia e o comprovante de pagamento do preparo; todavia, a Apelante deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir a deliberação.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
É possível o julgamento monocrático do apelo, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC, pois a matéria questionada é de ordem processual, além de estar consolidada na jurisprudência do STJ.
De proêmio, convém analisar os requisitos extrínsecos para o conhecimento e processamento do Recurso Adesivo interposto pela Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB, a qual deixou de recolher o preparo, apesar de intimada para o mister.
Com efeito, o artigo 1.007 do CPC vigente determina que "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção".
Todavia, consoante preconiza do art. 99, § 7o, do mesmo codex, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
No caso concreto, constatada a inércia da APLUB quanto ao recolhimento do preparo, haja vista que seus patronos foram intimados por meio do Diário da Justiça Eletrônico e mantivera-se silente, o recurso deve ser julgado deserto.
Posto isso, não conheço do recurso por ser manifestamente deserto, à luz do art. 1.007 § 4o, do CPC.
Relativamente ao apelo interposto por Dionísio Carlos de Oliveira, ressoa dos autos que, em setembro de 1995, referido Apelante aderiu ao (i) Plano de Pecúlio por Morte ou Invalidez Permanente, ao (ii) Contrato de Seguro de Acidentes Pessoais, ao (iii) Plano de Renda por Invalidez Temporária e ao (iv) Título de Capitalização, cujos vínculos contratuais foram cancelados em janeiro de 1998 por falta de continuidade no pagamento das contribuições mensais (prêmio).
De acordo com a Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB, apenas o Plano de Renda por Invalidez Temporária e o Título de Capitalização previam resgate em caso de extinção contratual.
Conforme apurado pela Apelada, o Apelante teria direito de reembolsar o montante de R$ 24.544,66 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) do Plano de Renda por Invalidez Temporária e a quantia de R$ 6,77 (seis reais e setenta e sete centavos) do Título de Capitalização, sendo que sobre tais valores ainda incidem a atualização monetária, seguida do decote do imposto de renda.
Acerca do montante acima contabilizado, exsurge da petição inicial que, em 17/07/2012, o Apelante recebeu o montante de R$ 24.933,67 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos).
Inconformado com a quantia recebida e com a falta de resgate dos prêmios pagos nas demais relações contratuais, o consumidor Apelante ajuizou a vertente demanda com o escopo de: (i) receber a diferença entre os R$ 24.933,67 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), recebidos a título de Plano de Renda por Invalidez Temporária e o Título de Capitalização, e o valor integral das contribuições mensais, acrescido dos consectários legais; bem como (ii) restituir as contribuições mensais vertidas para o Plano de Pecúlio por Morte ou Invalidez Permanente, alegando tratar de espécie de previdência privada.
Encerrada a instrução processual, o Juiz a quo deixou de analisar o primeiro pedido, limitando-se a examinar apenas o segundo requerimento, o qual não foi acolhido, fundado na tese de que o Plano de Pecúlio por Invalidez ou Morte é espécie de Contrato Aleatório, possuindo natureza similar ao Contrato de Seguro, o que obsta o reembolso do prêmio.
Acerca do valor que o Apelante tem direito de reembolsar face o cancelamento do Plano de Renda por Invalidez Temporária e do Título de Capitalização, não há elementos nos autos que permitam concluir, com certeza absoluta, qual era o valor do prêmio pago desde o início da relação jurídica, ocorrida em setembro/1995, assim como a evolução das contribuições.
Além disso, a despeito de a relação ser de consumo, cabia ao Apelante, ao menos, requerer a juntada o extrato das contribuições para aferir, com exatidão, quanto contribuiu entre setembro/1995 até janeiro/1998, data do cancelamento dos contratos.
Convém anotar que a Apelada pugnou, no curso da demanda, pela realização de perícia atuarial, a fim de apurar a incidência dos indexadores oficias sobre os valores contribuídos, assim como a análise da estrutura técnico-atuarial dos Planos aderidos pelo Apelante para, depois disso, verificar a revisão, atualização ou reajuste de benefício de previdência complementar.
A despeito disso, colhe-se da manifestação do Apelante que a perícia acima mencionada seria dispensável no caso concreto, uma vez que a controvérsia não diz respeito ao benefício previdenciário, seus reajustes, atualização e/ou revisão, e sim à sua exclusão dos planos aderidos e as consequências jurídicas.
Ora, o Juiz da causa não tem como aferir o valor correto das contribuições do Plano de Renda por Invalidez Temporária se os autos do processo não trazem qualquer documento que permita observar a evolução dos reajustes. Ou seja, sem perícia atuarial, não há elementos seguros que embasem a manifestação judicial.
Portanto, manifestada a desnecessidade de realizar a perícia atuarial para verificar quais foram os reajustes aplicados pela Apelada, há óbice intransponível para dizer se o montante recebido pelo Apelante, no importe de R$ 24.933,67 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), concernente ao cancelamento do Plano de Renda por Invalidez Temporária e do Título de Capitalização, está errado ou não.
Feitas essas considerações, o primeiro pedido formulado na peça inaugural - receber a diferença entre os R$ 24.933,67 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), pagos a título de Plano de Renda por Invalidez Temporária e o Título de Capitalização, e o valor integral das contribuições mensais, acrescido dos consectários legais - não merece acolhimento.
No que tange à restituição das contribuições mensais vertidas para o Plano de Pecúlio por Morte ou Invalidez Permanente, há que se fazer distinção entre o contrato de seguro e o contrato de previdência privada. Neste, parte-se da premissa de que efetivamente ocorrerá o fato convencionado, seja o implemento de certa idade ou a passagem de certo prazo, ao passo que naquele o dever de indenizar ocorre a partir da ocorrência do sinistro. Logo, no contrato de seguro, estabelecem-se as condições, e no contrato de previdência privada o termo.
Na realidade, o plano de pecúlio tem por escopo garantir a tranquilidade pessoal e familiar do associado, fazendo com que não fiquem desamparados diante das situações que, a despeito de serem indesejadas e imprevisíveis, são previsíveis, como é o caso da morte e da invalidez permanente.
Por isso, mediante o pagamento do prêmio, o segurado Apelante transferiu para a Seguradora Apelada o risco pela ocorrência dos eventos morte ou invalidez permanente. Vale dizer, durante o pagamento das contribuições, o Apelante teve garantido o direito de ser indenizado em relação a riscos futuros, aleatórios, assumidos pela Apelada, a qual estava obrigada a efetuar o pagamento do pecúlio por morte ou invalidez.
E, conquanto o Apelante não tenha sido vítima dos sinistros, usufruiu da prestação dos serviços durante a vigência do contrato, notadamente entre setembro de 1995 até janeiro de 1998. O prêmio, no caso do pecúlio, foi a contraprestação por essa transferência de responsabilidade.
Entender de outro modo importaria no rompimento do equilíbrio contratual, já que teríamos a extensão do benefício da apólice na constância do contrato, sem a existência da correspondente contraprestação.
A partir desse silogismo, a jurisprudência é unânime no sentido de que a natureza jurídica do pecúlio não prevê a restituição dos valores referentes às contribuições pagas ao plano quando em razão do seu cancelamento e/ou exclusão.
Transcrevo abaixo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECÚLIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5, 7, E 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que "Os planos de pecúlio não permitem a devolução das parcelas pagas diante da cobertura do risco de morte enquanto estiveram as partes vinculadas contratualmente." .(AgRg no Ag 1318122/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 26/11/2010).
2. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1213556/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Os demais Tribunais de Justiça não destoam desse raciocínio, a exemplo do julgado abaixo:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. PLANO DE PECÚLIO/PENSÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INADMISSIBILIDADE. PARCELAS VENCIDAS APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA ILEGAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A devolução das contribuições pagas a título de pecúlio não se mostra possível, ante a desistência, eis que tal contrato possui natureza aleatória e securitária, tendo como finalidade principal a cobertura do evento morte, suportando, a entidade, o risco de ter que indenizar os beneficiários. Precedentes do STJ.
2. Com relação à cobrança de parcelas vencidas após o pedido de cancelamento do plano de pecúlio, é certo que somente se admite a restituição em dobro do indébito, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC, mediante prova concreta do pagamento, o que não ocorreu no caso em testilha.
3. Não restando configurada nenhuma conduta ilícita praticada pela Seguradora, não há que se falar em ocorrência de dano moral, sendo indevida qualquer indenização nesse sentido. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 01264893620178090107, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 18/03/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/03/2019).
Logo, impossível a devolução das parcelas pagas a título de contribuição para o plano de pecúlio, face à sua natureza contratual aleatória e securitária, tendo como finalidade precípua a cobertura do evento morte ou invalidez permanente, tendo ficado comprovado nos autos que a Apelada suportou a sua parte de ter que indenizar os beneficiários durante a vigência contratual.
Dito isso, mantenho inalterada a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, razão porque desprovejo o apelo interposto por Dionísio Carlos de Oliveira.
Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
No mais, não conheço do apelo adesivo interposto pela Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora